Tribunal: STF
Processo: RE 1545366
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso Inominado - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista/IPSJBV - Servidora Pública admitida pelo regime da CLT, que em 01.11.2006 passou à condição de estatutária - Direito à integralidade e paridade nos termos do art. 6º da EC 41, de 19 de dezembro de 2003, só admitida àqueles que já eram servidores estatutários à data de sua edição - Art. 3º da EC 47, de 5 de julho de 2005 exigiu ingresso no serviço público até 16 de novembro de 1998, o que não foi também atendido pela recorrida - Precedentes jurisprudenciais e Tema 139 de Repercussão Geral do STF - R. Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e o Tema 139 da repercussão geral.



    Sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido porque a interpretação dada pelo Tribunal de origem aos dispositivos constitucionais seria equivocada, pois “os referidos artigos se referem aos servidores, independente de serem celetistas ou estatutários, desde que sejam de cargo em provimento mediante concurso público, que a parte Autora passou e tomou posse” (fl. 14, e-doc. 13).



    Ressalta que, “quando alterou o regime jurídico celetista para o regime estatutário, a autora teve direito a averbar seu tempo de contribuição, bem como os recolhimentos previdenciários, tendo compensado financeiramente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista. Portanto, não há nenhum tipo de óbice para revisão da aposentadoria da autora com integralidade e paridade, uma vez que preencheu os requisitos basilares para obtenção do seu direito” (fl. 15, e-doc. 13).



    Pede “seja dado provimento ao recurso para que o acórdão recorrido seja reformado, para confirmar a sentença de primeira instância” (fl. 22, e-doc. 13).



    3. O Presidente da instância de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 139 da repercussão geral. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida. Interposto novo agravo interno, o recurso foi admitido (e-docs. 15, 17, 18 e 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O julgado recorrido foi publicado após 5.10.2022 (e-doc. 12). Nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    A recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Também não foi atendido o disposto no § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Assim, por exemplo:



    “Direito civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação de investigação de paternidade. Prescrição. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não possui tópico formal e fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.535.180-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.487.490-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficiente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.508.860-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.268.797-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos nos quais trazidas matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada, sendo exemplos:



    “A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC’” (ARE n. 1.538.460-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora